Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700933-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AMIR BENTO DA CONCEICAO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de AMIR BENTO DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo d. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no 0108969.20.2008.8.07.0015, entendeu que o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 estava prejudicado, uma vez que já teria sido apreciado e indeferido anteriormente. A Defesa esclarece que, inicialmente, o apenado havia deduzido perante o Juízo da execução pedido de próprio punho requerendo a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, com alteração da fração progressiva de 3/5 (hediondo reincidente) para 40% (hediondo primário). Acrescenta que o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o percentual pleiteado pelo sentenciado não era aplicável aos crimes hediondos com resultado morte. Prossegue aduzindo que, posteriormente, a Defensoria Pública requereu a aplicação da Lei no 13.964/2019 ao delito objeto da execução no 0001447-79.2018.8.07.0015, a fim de que incidisse o percentual de 50% para fins de progressão. Acrescenta que, não obstante tenha o Ministério Público oficiado pela juntada da FAP atualizada antes de se manifestar, sobreveio nova decisão pela qual o d. Juiz da Execução assentou que o pedido já havia sido objeto de apreciação anterior. Na sequência, após análise da FAP, aduz a Defensoria Pública ter, novamente, reiterado o pedido de aplicação da fração progressiva de 50%, enfatizando que o sentenciado não possuía qualquer outra condenação por delito hediondo anterior à prática do fato objeto da execução no 0001447-79.2018.8.07.0015. Em novo despacho, segundo a Defesa, o pedido foi tido por prejudicado pelo d. Juiz da Execução, que se referiu a decisão anterior sobre o tema. A Defesa sustenta o cabimento do habeas corpus na presente hipótese ao argumento de perecimento do direito, já que, segundo alega, com a incidência da fração de progressão de 50%, o sentenciado já deveria ter progredido de regime, razão pela qual não poderia aguardar a interposição e julgamento definitivo do recurso próprio. No mais, afirma que, com a fração de 3/5, a progressão irá ocorrer no mês de março. Passa a tecer arrazoado a respeito da ilegalidade a sujeição do paciente à regime mais gravoso. Detalha as modificações advindas da Lei no 13.964/2019 e a possibilidade de retroatividade de fração progressiva mais benéfica ao sentenciado. Assevera que, na sua visão, teria havido erro material por parte do Juízo da Execução, ao não apreciar o pedido em questão, olvidando-se de que a decisão inicial tratou da aplicação da fração de 40%, e não da fração de 50% (novo pedido), referente ao apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte e primário. Discorre, ainda, a necessidade de se avaliar a reincidência específica em crimes da mesma natureza, ou seja, no caso do ora sentenciado, seria ele primário em crime hediondo com resultado morte, razão pela qual poderia se beneficiar da fração de progressão da alínea “a” do inciso VI do art. 112 da LEP, com as modificações da Lei no 13.964/2019. Defende a impossibilidade da extensão da reincidência genérica a delitos situados em “blocos” distintos. Cita precedentes. Nesses termos, em síntese, requer a imediata concessão de liminar a fim de que seja aplicada de forma retroativa a Lei no 13.964/2019, de modo a modificar o percentual progressivo de 3/5 para 50% na ação penal no 0001447-79.2018.8.07.0015. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Além do mais, a jurisprudência não tem admitido o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. Na situação dos autos, em princípio, parece-me ser o caso de admitir, em caráter excepcional, o processamento do writ. Isso porque, em uma análise perfunctória dos autos, verifico que, por meio da decisão de id. 54906461 (p. 82), ou mov. 118.1, o pedido então indeferido disse respeito à pretensão do sentenciado de ver alterada a fração progressiva de 3/5 para 40%, nos termos do art. 112, inciso V, da LEP. A decisão de indeferimento ressaltou que a situação do sentenciado, de apenado condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte, era distinta da fração de progressão pretendida, voltada, vale dizer, para o apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equipado, apenas. Contudo, ainda em um juízo inicial, observo que, posteriormente, a Defensoria Pública ajustou o pedido inicialmente deduzido, de próprio punho, pelo sentenciado. Nesse momento, conforme petição de id. 54906461 (p. 85), ou mov. 127.1, a Defesa pugnou pela aplicação da Lei no 13.964/19 ao delito objeto da execução no 0001447-79.2018.8.07.0015, a fim de que incidisse o percentual de 50% para fins de progressão. A propósito, antes de se manifestar sobre o pleito em referência, o Ministério Público oficiou pela juntada aos autos da FAP atualizada (id. 54906461 – p. 89), ou mov. 131.1. O novo pedido apresentado pela Defensoria Pública amoldar-se-ia, em tese, ao previsto na alínea “a” do inciso VI do art. 112 da LEP, com as modificações da Lei no 13.964/2019, que estipula uma fração progressiva de 50% para o apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário. Entretanto, a pretensão do apenado, ao que parece, não foi devidamente apreciada pelo Juízo da execução nos termos propostos pela Defensoria Pública na já referida petição de id. 54906461 (p. 85), ou mov. 127.1., impondo-se, portanto, o deferimento, ainda que parcial, da liminar vindicada. Deferimento parcial porque, como visto, a matéria ainda não foi enfrentada na origem, sobretudo a tese desenvolvida pela Defesa a respeito da reincidência genérica e específica, razão pela qual resta obstada a sua análise por esta Relatora neste writ, sob pena de supressão de instância. Com esses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para que o pedido de id. 54906461 (p. 85), ou mov. 127.1., formulado pela Defensoria Pública, de aplicação da Lei no 13.964/19 ao delito objeto da execução no 0001447-79.2018.8.07.0015, a fim de que incida o percentual de 50% para fins de progressão, seja devidamente analisado pelo Juízo da Execução, após regular manifestação do Ministério Público. Notifique-se a autoridade coatora e, após o cumprimento desta decisão, venham as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora